Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, INC. II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO IMÓVEL. REDUÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS REAL REGISTRADO EM MATRÍCULA. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade: a) de redução do valor atribuído à causa pelo Juízo singular; e b) de manutenção do registro de ato translativo na matrícula do imóvel objeto da controvérsia.
2. Nas ações de adjudicação compulsória, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, correspondente ao preço/valor de mercado do imóvel, nos termos do art. 292, inc. II, do CPC.
3. Nos termos do art. 251 da Lei no 6.015/1973, o cancelamento de registro hipotecário exige a participação do credor ou seu sucessor, mediante autorização, declaração de quitação ou decisão em procedimento em que tenha sido intimado. 3.1. Ausente a instituição financeira na demanda, afigura-se inviável a baixa da hipoteca.
4. No caso dos autos afigura-se correta a manutenção da adjudicação compulsória, bem como a preservação do registro da garantia real aludida, até que o credor hipotecário adote as providências para a regularização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.